Tribunal: STF
Processo: CJ 6971
Classe: CJ
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-10-30
Data de publicação: 1991-10-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. Tribunal Superior Eleitoral e Superior Tribunal de Justiça. CRIME ELEITORAL. A expressão crime comum, na linguagem constitucional, e usada em contraposição aos impropriamente chamados crimes de responsabilidade, cuja sanção e política, e abrange, por conseguinte, todo e qualquer delito, entre outros, os crimes eleitorais. Jurisprudência antiga e harmônica do STF. Competência originária do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar Governador de Estado acusado da prática de crime comum, Constituição, art. 105, I, "a". Deslocamento da competência da Justiça estadual, afirmada desde a Constituição de 1891, para a Justiça federal. Conflito negativo conhecido e deferido.